Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706592-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA DIOGO FERNANDES NOBREGA AGRAVADO: BALTAZAR EZEQUIEL DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA DIOGO FERNANDES NOBREGA (locatária-ré) contra a r. decisão proferida pelo i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, em ação de despejo por falta de pagamento no 0703913-71.2023.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por BALTAZAR EZEQUIEL DA SILVA (locador-autor), deferiu a liminar para desocupação do imóvel residencial objeto da locação em 15 (quinze dias), sob pena de despejo compulsório, nos seguintes termos (ID 147818780 dos autos originários): “Acolho o pedido de emenda. Retifique-se a autuação para que o polo passivo seja ocupado apenas por Tatiana Diogo Fernandes Nóbrega. Cuida-se de ação de despejo proposta por BALTAZAR EZEQUIEL DA SILVA em face de TATIANA DIOGO FERNANDES NOBREGA. Narra a parte autora, em síntese, que: (i) é proprietário do imóvel sito à SHIGS 712 Bloco F casa 46, Asa Sul; (ii) em 18/06/2021, firmou contrato de locação com a parte requerida do imóvel localizado nos fundos do lote; (iii) após 19/07/2022, o contrato foi prorrogado por prazo indeterminado; (iv) a requerida ficou eximida da prestação de garantia locatícia; (iv) ofereceu desconto no valor do aluguel em razão da promessa de realização de reformas pela requerida; (v) em razão da inadimplência da parte ré, requereu o deferimento do pedido de desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida Lei. No caso em apreço, o contrato de locação de ID. 147432435 comprova a relação contratual estabelecida entre as partes, não havendo qualquer menção à existência de garantia Portanto, considerando que o contrato está destituído de qualquer garantia, defiro a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Designe-se audiência de conciliação a ser realizada pelo NUVIMEC. Cite-se por oficial de justiça. Intimem-se. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SISBAJUD e RENAJUD esgota os meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Se as pesquisas não identificarem novos endereços ou as diligências restarem infrutíferas, a parte autora deverá requerer, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito.” Em suas razões (ID 44024653), sustenta que o deferimento da liminar de desocupação inaudita altera pars, pelo juízo a quo, não teria considerado a posterior comprovação do pagamento mensal dos aluguéis, em contraponto às alegações da parte agravada, com a purga da mora, bem assim o fato de que existiria um contrato de locação com vigência programada para ocorrer até julho de 2023. Acrescenta que “a Agravante atendendo a previsão do art. 59, §3o, da Lei no 8.245/91 apresenta, na forma dos anexos, comprovantes de realização de depósito judicial correspondente ao valor supostamente devido, acrescido de 10% (dez por cento), na forma prevista no inciso II do art. 62 da Lei no 8.245/91”. Destarte, requer liminarmente “a revogação da Decisão Liminar (ID 147818780) que determina a imediata desocupação do imóvel locado, pela agravada, ou ao menos que conceda o efeito suspensivo em relação a r. Decisão Interlocutória ID 147818780”, bem assim “que defira liminarmente a concessão dos benefícios de assistência judiciária gratuita a fim de que seja dado prosseguimento ao presente Agravo.” Intimada a comprovar a gratuidade de justiça ou recolher as custas do recurso, a agravante realizou o pagamento do preparo (ID 44711897 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de suspensão da ordem de desocupação inaudita altera pars concedida pelo i. Juízo de origem. Com efeito, a ação de despejo é regida por lei especial, somente se mostrando possível a ordem de desocupação liminar quando preenchidos os requisitos legais, conforme prevê o art. 59 da Lei de Locações. In verbis: "Art. 59. (...) § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...); IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62”. Fazendo um juízo de prelibação meramente superficial, inerente ao exame das liminares, em que pese a r. decisão agravada concessiva da ordem de desocupação por fundamento na “falta de pagamento de aluguel e acessórios, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida Lei”, mas há indícios de eventual purga da mora na forma do §3o do referido art.59 da Lei de Locações (ID 44028616). Nesse aspecto, ao compulsar os autos de origem, constata-se que recentemente sobreveio nova intimação do locador, ora agravado, em 16/03/2023, para que “informe se o valor é suficiente ou, caso negativo, para que apresente o valor remanescente. Em seguida, intime-se a ré para que complemente o depósito, sob pena de cumprimento da ordem de despejo”. (ID 152478293, de origem) Há, portanto, condição para que se cumpra a decisão ora questionada, estando tal fato sendo dirimido na origem. Nesse aspecto, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, mas, em tese, não se verifica urgência que não possa aguardar os devidos esclarecimentos na origem e necessários ao dimensionamento da situação que ora se discute, para os fins de se apurar se a purga da mora foi, de fato, suficiente. Ademais, ainda viável ao d. Juízo a quo, reanálise depois de eventual purga da mora. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada para, querendo, responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator